Tribunal: TJDFT
Processo: 0702236-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702236-68.2021.8.07.0003 RECORRENTES: VITOR BARBOSA DA CONCEIÇÃO, MARCOS VINICIUS BARBOSA DA CONCEIÇÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 900 (NOVECENTOS) COMPRIMIDOS DE ROHYPNOL E 02 (DUAS) PORÇÕES DE MACONHA, TOTALIZANDO 49,84G (QUARENTA E NOVE GRAMAS E OITENTA E QUATRO CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMÔNICO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. APREENSÃO DE DROGA E UMA BALANÇA DE PRECISÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. QUANTUM DA PENA. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica violação de domicílio e, por conseguinte, a alegada nulidade da apreensão realizada na residência dos réus, pois o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal nos casos de flagrante delito, conforme seu artigo 5o, inciso XI, sendo, portanto, o caso dos autos. 2. Na espécie, havia indícios prévios da prática do delito de tráfico de drogas pelos acusados, tendo em vista inquietude de um dos acusados quando da presença policial no local, além de terem sido dispensadas por outro indivíduo porções de substância entorpecente, na frente da casa, com a porta aberta, em região de intenso tráfico de drogas. Nesse cenário, verifica-se que havia fundadas razões para a atuação da polícia, não merecendo prosperar a alegação de nulidade da apreensão realizada na residência dos acusados. 3. No caso do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o crime de posse de drogas para uso próprio, se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais, evidenciam que os réus mantinham em sua residência, para fins de difusão ilícita, porções de maconha e novecentos comprimidos de Rohypnol, o que, somado à apreensão de balança de precisão, se mostra suficiente para a condenação. 4. A elevada quantidade de droga apreendida (novecentos comprimidos de Rohypnol), além de porções de maconha e uma balança de precisão, bem como o fato de o segundo réu ostentar condenação transitada em julgado por crime de tráfico, são circunstâncias que impedem o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, tendo em vista que revela um maior comprometimento dos agentes no comércio ilícito de entorpecentes e denotam suas condutas criminosas. 5. Fixada pena superior a quatro anos e inferior a oito anos, mostra-se correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto para o cumprimento das penas, bem como o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. 6. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou os recorrentes nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena, para cada um, de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal. Os recorrentes apontam violação aos artigos 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal, e 5o, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto inexistiria a comprovação da autoria e da materialidade do fato. Alegam a nulidade da apreensão dos entorpecentes, uma vez que ausente situação de flagrância, e pugnam pelo reconhecimento do crime continuado. Requerem a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, LV e LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp 1915013/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Quanto recurso especial interposto com fundamento na alínea "b", não cabe dar curso ao inconformismo, visto que os recorrentes não desenvolveram qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. A propósito, “No que concerne à interposição pela alínea ‘b’ do art. 105, III, da CF, não se pode conhecer do Recurso Especial. Isso porque a parte recorrente não demonstrou de forma clara e fundamentada como o Tribunal a quo julgou ‘válido ato de governo local contestado em face de lei federal’, atraindo, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF: ‘é inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (AgInt no REsp n. 1.889.641/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2.082.072/SP (Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 25/5/2022). Por fim, no que diz respeito ao pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp 1517516/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 2/6/2020). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 1835047/SC (Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 26/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024